Tribunal: TJMT
Processo: 1006316-49.2022.8.11.0037
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006316-49.2022.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[P. M. L. - CPF: 099.959.311-09 (APELADO), FRANCIELLI MENEZES BERTOTTI - CPF: 005.575.741-37 (ADVOGADO), BRUNA PAOLA MORO - CPF: 038.129.201-07 (APELADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELANTE), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BRUNA PAOLA MORO - CPF: 038.129.201-07 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRESA AÉREA – CANCELAMENTO DE VOO – MANUTENÇÃO DE AERONAVE – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO DEMONSTRADAS – DANO MORAL CARACTERIZADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – OBSERVÂNCIA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DAS PARTES – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Não há de se acolher a tese de manutenção da aeronave, sem comprovação nos autos, como causa de exclusão da responsabilidade da empresa aérea pelo atraso do voo, obrigando o passageiro a chegar ao seu destino final após 17 (dezessete) horas da data programada de chegada, fato que caracteriza abalo emocional indenizável economicamente.(N.U 1070611-09.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 19/06/2023, Publicado no DJE 23/06/2023)”

A indenização por dano extrapatrimonial deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto a outros procedimentos de igual natureza.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais n.º 1006316-49.2022.8.11.0037, movida por P. M. L., julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos,
in verbis
:

“Isso posto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO formulado por Pedro Moro Lopes em face de Azul Linhas Aéreas Brasileira S.A. e condeno a requerida ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$7.000,00 (sete mil reais). O valor relativo aos danos morais deve ser corrigido monetariamente pelo INPC a contar da data do arbitramento (STJ, Súmula 362) e juros moratórios legais (CC, art.406) a contar da data da citação, haja vista se tratar de responsabilidade contratual (REsp 1479864 - 2014/0204154-0 de 11/05/2018).

Condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Fixo a verba honorária em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos moldes do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, notadamente pela baixa complexidade da ação e julgamento antecipado do mérito, fato que abreviou o labor profissional.

JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 487, I, do Código de processo Civil.”
- Id. n.º 170446715

Em suas razões, de Id. n.º 170446716, a empresa recorrente sustenta, em síntese, inexistência de ato ilícito passível de indenização no caso, pois o voo foi cancelado em razão da manutenção da aeronave. Discorre o fato de o cancelamento ter ocorrido em decorrência de caso fortuito.

Forte nesses argumentos, pede o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Sucessivamente, pede a minoração do
quantum
fixado, a título de dano moral.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. n.º 170446718, pelo desprovimento do recurso.

O d. Procurador de Justiça, Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, no parecer de Id. n.º 171517686, manifestou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

O cerne recursal cinge-se em verificar a existência de conduta abusiva decorrente do cancelamento unilateral do voo pela empresa apelante, com modificação de horários dos trechos aéreos adquiridos pela parte autora/apelada, que teve seu voo e itinerário alterado.

Pois bem.

É incontroverso nos autos que a parte recorrida adquiriu as passagens aéreas emitidas pela empresa recorrente, para embarque no dia 12.05.2022, saindo de Sorriso/MT, tendo como destino final a cidade de Cuiabá/MT.

Também evidenciado nos autos que, devido ao cancelamento do voo original, o próximo voo disponível para o destino final (Cuiabá/MT) seria após 02 (dois) dias, em 14.05.2022.

A alternativa oferecida, além do largo espaço de tempo até o destino final, obrigou a parte apelada a permanecer na cidade de Sorriso/MT, junto com a sua mãe e irmão, vez que haviam se deslocado da cidade de Vera/MT.

Os documentos que corroboram a tese autoral foram colacionados no Id. n.º 170446679 e 170446685.

A tese de defesa é no sentido que o cancelamento aconteceu em decorrência da manutenção da aeronave.

A narrativa fática não deixa dúvida de que a relação travada entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, pois a parte autora/recorrida amolda-se na figura jurídica de consumidora e a empresa aérea/recorrente na de fornecedora, bem como o serviço de transporte aéreo foi prestado com cunho finalístico.

Nessa ótica, o CDC, em seu artigo 14, estabelece como sendo objetiva a responsabilidade do fornecedor pelos prejuízos advindos ao consumidor em razão da utilização dos seus serviços:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos

[...]

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

Logo, se não houver a caracterização de qualquer excludente prevista no art. 14, § 3º, do CDC, é inegável e inafastável a responsabilidade da empresa de transporte de passageiros, pois, independe da comprovação de culpa.

O art. 734 do Código Civil, também, estabelece a responsabilidade do transportador como sendo objetiva,
in verbis
:

Art. 734: O transportador responde pelos danos causados às pessoas transportadas e suas bagagens, salvo motivo de força maior, sendo nula qualquer cláusula excludente da responsabilidade.

Desse modo, correta a sentença no ponto, uma vez que o cancelamento de voo de inopino ultrapassa os limites do mero aborrecimento, dando ensejo à indenização por danos morais.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO - MANUTENÇÃO DA AERONAVE – FORTUITO INTERNO - CHEGADA AO DESTINO FINAL 24 HORAS APÓS O PERÍODO CONTRATADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO – RECURSO DESPROVIDO. A necessidade de manutenção emergencial da aeronave, noticiada nos autos, caracteriza-se como fortuito interno, inerente ao risco da atividade profissional, de modo que é incapaz de isentar a responsabilidade da companhia aérea. O cancelamento de voo adquirido e a ausência de assistência adequada aos passageiros pela companhia aérea caracteriza falha na prestação do serviço contratado e gera o dever de indenizar. O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.”
(N.U 1000050-10.2020.8.11.0007, C MARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/04/2023, Publicado no DJE 25/04/2023)

No que se refere à quantificação do dano, cuja modificação é pleiteada pela parte recorrente, sabe-se que o valor deve ser fixado de acordo com a extensão do dano, em consonância com o disposto no art. 944 do Código Civil.

E, nesse aspecto, o Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, em julgamento de recurso submetido à apreciação desta c. Câmara, assim ressaltou:

“O dano moral por si só não requer prova, até porque sua exigência descaracterizaria seu propósito que é o de ressarcir aquilo que não é material e por isso também não pode ter valor categoricamente estipulado.

No que se refere ao quantum fixado, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de este ser imensurável.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito a vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido coibindo a conduta negligente do agente.

Não é demais ressaltar, que o valor indenizatório devido no dano moral tem dupla função: compensatória em relação ao dano sofrido e penalizadora pela conduta negligente do agente causador.” (AC nº. 17843/2011, 3ª Câmara de Direito Privado, TJ/MT, publicado em 11/08/2011).

Outro precedente:
Ap, 157721/2015, DES.CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 25/02/2016.

Justamente em razão dessas observações é que o c. STJ firmou o entendimento no sentido de que o valor estabelecido para os danos morais só pode ser revisto quando se mostrar irrisório ou exorbitante a ponto de ferir os princípios da razoabilidade e proporcionalidade (AgInt no AREsp nº. 1025364/SP, 4ª Turma/STJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe de 17/08/2017).

E nesse particular tenho que os fundamentos da sentença são contundentes e não há argumentos capazes de desconstituir as teses ali esposadas, devendo ser mantida a condenação imposta no valor de
R$ 7.000,00 (sete mil reais)
, já que razoável e proporcional às particularidades do caso concreto e que indubitavelmente não causará enriquecimento indevido à parte recompensada. Outrossim, tal quantia está em consonância com os padrões adotados atualmente por este e. Tribunal.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Em observância às disposições do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios em sede recursal para 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023